Tribunal: TJDFT
Processo: 0714663-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. SUBSTANCIAL REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. TEORIA DA IMPREVISÃO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
2. Não obstante o referido procedimento de Conciliação no Superendividamento (Lei no 14.181/2021) possa ser feito extrajudicialmente e administrativamente, uma vez proposta a ação judicial, o magistrado não está impedido de, verificado os pressupostos fáticos e jurídicos, conceder a tutela provisória de urgência ou de evidência de natureza antecipatória.
3. A liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões por que são balizados os empréstimos com desconto em folha de pagamento.
4. A solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustendo da família.
5. Em face da teoria da imprevisão, considerando a substancial redução da remuneração do contratante, a instituição credora deve readaptar o pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos ao limite de 30% dos rendimentos do consumidor, para preservar a dignidade humana que envolve o caso concreto.
6. Recurso desprovido.